Tribunal: TJES
Processo: 0026226-83.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026226-83.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VILLA CONSTRUTORA LTDA

APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO FINDES CONEF

RELATOR: DES.
SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPREITADA. RETENÇÃO DE CAUÇÃO. CONCLUSÃO DA OBRA. TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (CND). ÔNUS DA PROVA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE NÃO CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por VILLA CONSTRUTORA LTDA contra sentença que, nos autos de ação ordinária ajuizada em face de CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO FINDES CONEF, julgou improcedentes os pedidos de reconhecimento da conclusão da obra, suprimento do Termo de Recebimento Definitivo e restituição de caução contratual retida no valor de R$ 83.663,58, sob o fundamento de ausência de comprovação do cumprimento das exigências contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve inovação recursal quanto à alegação de invalidade da cláusula contratual que condiciona a devolução da caução à apresentação de CND; (ii) estabelecer se a autora comprovou a conclusão da obra e o preenchimento dos requisitos contratuais para emissão do Termo de Recebimento Definitivo; (iii) determinar se restou demonstrada a quitação dos encargos sociais mediante apresentação da documentação exigida, apta a autorizar a liberação da caução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tribunal não conhece da alegação de invalidade da cláusula contratual, pois a matéria não foi submetida ao juízo de origem, configurando inovação recursal vedada pelo art. 1.013, § 1º, do CPC e pela jurisprudência da Corte.

Incumbe à autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, especialmente a conclusão integral da obra, a emissão do Termo de Recebimento Definitivo e a quitação dos encargos sociais, conforme cláusula contratual.

A autora não produz prova pericial apta a demonstrar a regular execução da obra, tendo requerido julgamento antecipado do feito após desistência da prova, sem diligenciar para comprovar a conclusão do projeto.

A ré comprova a existência de vícios construtivos mediante relatório fotográfico e prova testemunhal, que apontam infiltrações e alagamento decorrentes de erro na execução, além da necessidade de refazimento de parte da obra por outra empresa.

A emissão do Termo de Recebimento Definitivo depende da inexistência de pendências técnicas e da quitação dos encargos sociais, requisitos que não se verificam no caso concreto.

A autora não apresenta a Certidão Negativa de Débitos Previdenciários (CND) nem comprova o preenchimento dos requisitos previstos na Instrução Normativa RFB nº 971/2009, limitando-se a alegar pendências atribuíveis à contratante, sem prova idônea.

A retenção da caução mostra-se legítima diante do descumprimento das condições contratuais expressamente pactuadas para sua liberação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente não conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:

Configura inovação recursal a alegação deduzida apenas em grau de apelação, não submetida ao juízo de origem, sendo vedada sua apreciação pelo tribunal.

Incumbe à contratada comprovar a conclusão integral da obra e o cumprimento das exigências contratuais para emissão do Termo de Recebimento Definitivo como condição para liberação de caução.

A ausência de apresentação da Certidão Negativa de Débitos Previdenciários (CND), sem comprovação de impedimento ilegítimo, legitima a retenção da caução prevista contratualmente.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I e II, 1.013, § 1º, e 85, § 11; CTN, art. 205; Instrução Normativa RFB nº 971/2009, art. 385.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 0002154-93.2019.8.08.0044, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 02.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0026226-83.2014.8.08.0024

APELANTE: VILLA CONSTRUTORA LTDA

APELADO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO FINDES CONEF

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
VILLA CONSTRUTORA LTDA
em razão de sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da ação ordinária ajuizada em face de
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO FINDES CONEF
, julgou improcedente os pedidos iniciais.

Em suas razões de id. 17870318 sustenta a apelante, em síntese, que a obra foi plenamente executada, sem a existência de pendência técnica ou contratual.

Alega que a Certidão Negativa de Débitos Previdenciários (CND) deixou de ser emitida em decorrência de pendências administrativas da própria requerida, conforme demonstrado através das diligências para obtenção da certidão junto à Receita Federal.

Aduz que o relatório interno da FINDES, datado de 2013, atesta que a construtora apresentou a documentação exigida contratualmente e os comprovantes de recolhimento.

E mais: que a prova pericial, desconsiderada indevidamente pelo sentenciante, atesta a inexistência de falhas técnicas na execução da obra, a qual mostrou-se compatível com o projeto contratado.

Pontua, ainda, a ilegitimidade da exigência contratual da CND como condicionante para devolução da caução, porquanto apresentou a documentação completa dos recolhimentos junto à receita federal, não tendo logrado êxito tão somente em razão da matrícula CEI vinculada à contratante.

Pugna, portanto, pelo reconhecimento da finalização da obra e do direito à restituição da caução.

Por fim, defende a nulidade da sentença, em razão da ausência de enfrentamento das provas e da falta de fundamentação.

DA PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL

Afirma a parte recorrida que a apelante incorre em inovação recursal, no que concerne ao pedido de anulação dos efeitos de cláusula contratual, que condiciona a devolução de caução à apresentação de Certidão Negativa de Débitos Previdenciários(CND).

E verifico existir razão à apelada pois, nos termos do art. 1.013, §1º, do CPC, serão objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal apenas as questões suscitadas e discutidas no processo.

Contudo, verifico que a autora, em sua exordial, limitou-se a apontar o inadimplemento contratual da requerida, em razão de suposta recusa indevida em fornecer Termo de Recebimento Definitivo da obra, de modo a inviabilizar a baixa de sua matrícula junto ao INSS.

Já em grau recursal, pretende que este Egrégio Tribunal se manifeste expressamente acerca da invalidade da cláusula contratual que condiciona o cumprimento de encargos sociais, notadamente quanto à exigência de apresentação de Certidão Negativa de Débitos.

De fácil percepção, portanto, que o argumento não foi submetido à apreciação do juízo a quo, impedido a sua análise neste momento, sob pena de supressão de instância e violação aos princípios do contraditório e ampla defesa.

É como entende este Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. MATÉRIA NÃO ARGUIDA NA IMPUGNAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1 – As partes não podem suscitar em apelação matéria não deduzida em Primeira Instância, sendo vedado, em sede recursal, inovar na lide já estabilizada, com alegações que não foram trazidas na primeira oportunidade em que compareceram aos autos.
2 - As questões suscitadas em grau de recurso constituem uma evidente tentativa de inovar na esfera recursal, o que não se mostra possível, posto que não se admite em nosso sistema recursal a inovação em segunda instância, ou seja, a arguição de fatos novos não discutidos no primeiro grau e não apreciados na sentença.
3 - Recurso não conhecido. Fixação de honorários recursais. (TJES. Apelação Cível no 0002154-93.2019.8.08.0044. Relator Desembargador Arthur José Neiva de Almeida. Data do julgamento 02/02/2024).

Pelo exposto, imperioso não reconhecer do recurso com relação ao ponto.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Cinge-se a controvérsia em verificar a legalidade da retenção de caução, correspondente ao montante de R$ 83.663,58 (oitenta e três mil, seiscentos e sessenta e três reais e cinquenta e oito centavos), em decorrência de suposto descumprimento contratual.

Na hipótese, a autora, aqui apelante, ajuizou a presente demanda, narrando que celebrou com o requerido, Condomínio Do Edifício FINDES - CONEF, contrato através da licitação, cujo objetivo era a reforma do Edifício Sede da Federação de Indústrias do Espírito Santo (Contrato nº CONEF 002/2009).

Pontuou que dentre as cláusulas contratuais havia previsão de realização de medição mensal dos serviços executados, a qual dependia da retenção de caução, correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor de cada medição.

Alegou que a devolução do montante retido a título de caução estava condicionado à conclusão total da obra, porém após a última medição houve recusa indevida da requerida quanto à restituição pretendida.

Assim, pugnou pelo reconhecimento da finalização da obra, suprindo-se a outorga do Termo de Recebimento Definitivo e, ainda, pela condenação da contratante à restituição das cauções retidas.

A requerida, por sua vez, alegou a retenção justificada da caução, em razão de pendências construtivas e ausência de fornecimento de documentação requerida contratualmente.

Instruído o feito, a sentença rejeitou os pedidos iniciais, destacando que a autora não teria provado o fato constitutivo do seu direito, a saber, ter cumprido os requisitos contratuais para a devolução da caução.

Pois bem.

Verifica-se do parágrafo sexto do contrato entabulado as condicionantes para se obter a devolução da caução (fls. 19/30). In verbis:

“Parágrafo Sexto - Sobre o valor de cada medição, o CONTRATANTE reterá caução de execução de 5% (cinco por cento). Após 60 (sessenta) dias da liberação da última medição sara efetuada última vistoria e caso não haja nenhuma pendência, será emitido o ”Termo de Recebimento Definitivo”. A liberação dessa caução ocorrerá após a emissão do “Termo de Recebimento Definitivo” e conclusão total da obra, mediante apresentação pela CONTRATADA, de quitação plena dos encargos sociais junto ao ISS (Prefeitura Municipal), FGTS, GRPS do INSS (Certidão de Quitação do INSS — CND) e atendimento de eventuais pendências da obra. A caução será liberada deduzindo o valor da multa, Se for o caso. Todos os comprovantes de quitação deverão ser referentes à matrícula específica da obra.”

Caberia à autora, portanto, nos termos do art. 373, I, CPC, demonstrar: (i) a conclusão total da obra, (ii) o Termo de Recebimento Definitivo e (iii) a quitação dos encargos sociais, ônus este que não restou cumprido.

Digo isso, pois, observo que a autora deixou de juntar qualquer comprovação, tanto no que se refere à conclusão da obra, quanto aos encargos sociais.

No que concerne o primeiro ponto, verifico que, em que pese pleiteada a produção de prova pericial para atestar a correta execução do projeto, apenas a requerida apresentou os quesitos para o expert.

Posteriormente, a ré desistiu da prova pericial e, após a intimação das partes à fl. 213 para que se manifestassem acerca do interesse na produção de outras provas, a autora, em manifesta incongruência com sua anterior pretensão probatória, requereu o julgamento antecipado do feito (fl. 215).

De fácil percepção, portanto, que não empreendeu qualquer diligência voltada à produção de prova apta a comprovar a conclusão da obra, deixando de demonstrar o preenchimento dos requisitos previstos no parágrafo 6º.

Não obstante, limitou-se a sustentar, de forma inverídica, que “o robusto conteúdo técnico da perícia corrobora todos os argumentos deduzidos na exordial”, quando, em realidade, sequer houve a produção da mencionada prova pericial.

Por sua vez, verifico que a requerida logrou êxito em desconstituir o direito alegado pela autora, ao juntar aos autos relatório fotográfico de fls. 142/143, que evidencia, de forma clara, vícios na execução do projeto, notadamente em razão do acúmulo de água e da infiltração apontada.

Outrossim, acostou o documento de fl. 154, no qual consta que a “Engenharia constatou infiltração na parede da Caixa Econômica, falta analisar se todos os tributos foram recolhidos ou apresentar a CND da obra para liberação da caução”.

Ademais, arrolou as testemunhas Victor Martins Dadalto e Juarez Reis Bernardes, cujos depoimentos corroboraram a ocorrência dos vícios construtivos indicados, vejamos:

Testemunho de Victor Martins Dadalto – fl. 227: “Tem conhecimento do objeto do processo; a obra foi concluída com pendências que ainda foram solucionadas, por outra empresa. (...) participou de um comitê que apurou as irregularidades; foram apuradas as irregularidades em um piso que estava alagando e a não apresentação de baixa no INSS”

Testemunho de Juarez Reis Bernardes - fl. 228: “Tem conhecimento do objeto do processo; não trabalhou na obra na época; o depoente é funcionário do réu; houve a necessidade de refazer uma obra no pátio do prédio, em razão de alagamento no local, devido a um erro na execução do projeto; (...) “a obra refeita era muito simples e dispensava maiores complexidades; não tem conhecimento de uma viga no local que impedia o nivelamento no local. (...) a autora não respondeu a notificação de folhas 141/190 para que refizesse a obra (...)”

Assim, entendo que a requerida cumpriu a regra processual insculpida no inciso II do supracitado art. 373, ao demonstrar que a autora não concluiu integralmente o projeto, tampouco fazia jus à emissão do Termo de Recebimento Definitivo — requisitos indispensáveis para a restituição da caução.

No que se refere à quitação dos encargos sociais junto ao ISS (Municipalidade), ao FGTS e à GRPS do INSS (mediante apresentação da Certidão Negativa de Débitos – CND), verifica-se igualmente que a autora não apresentou justificativa idônea para a ausência da documentação exigida.

Afinal, limitou-se a sustentar que o óbice à obtenção da Certidão Negativa de Débitos Previdenciários (CND) decorreria de pendências internas da própria requerida relacionadas ao cadastro CEI, sem, contudo, comprovar tal alegação.

Ressalte-se que a CND, instrumento destinado a atestar a regularidade fiscal da construtora perante a Fazenda Nacional (art. 205 do CTN), possui requisitos específicos disciplinados pela Instrução Normativa RFB nº 971/2009, cujo atendimento incumbia à autora demonstrar. A saber:

“Art. 385 - A CND ou a CPD-EN de obra de construção civil, sob a responsabilidade de pessoa jurídica, será liberada, desde que a empresa:

I - apresente os seguintes documentos:

a) DISO, prevista no inciso ido caput do art. 383;

b) prova de contabilidade, na forma do inciso II do 2, art. 383; e

c) planilha prevista no inciso II do caput do art. 383, quando houver mão-de-obra terceirizada”

Conclui-se, por conseguinte, que somente o inadimplemento tributário do contribuinte autoriza a recusa de expedição da Certidão Negativa de Débitos (CND). Inexiste amparo jurídico para o indeferimento do documento sob o pretexto de incompatibilidade de dados no Cadastro Específico do INSS (CEI) derivada de eventuais pendências imputáveis à empresa contratante.

Assim, considero acertado o entendimento exarado pelo juízo a quo, porquanto a requerente não comprovou o cumprimento dos requisitos contratualmente estabelecidos como condição para a sua liberação.

De conseguinte,
CONHEÇO
parcialmente do recurso e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios arbitrados para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)